Tribunal: TJSP
Processo: 1032868-82.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. Cobertura do sinistro pela Seguradora que busca reembolso pago ao segurado. Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DANO EM APARELHO ELETRÔNICO DE SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. Inafastabilidade da jurisdição prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. Cobertura do sinistro pela Seguradora que busca reembolso pago ao segurado. Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DANO EM APARELHO ELETRÔNICO DE SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. Inafastabilidade da jurisdição prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade. Precedentes do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.